Tribunal: TJMT
Processo: 1050138-70.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050138-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (RECORRENTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050138-70.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Louis Naaman Khouri Filho

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. REFATURAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, entretanto, não havendo negativação do nome do consumidor ou a suspensão dos serviços, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) desconstituir as faturas questionada
s; b) determinar a Empresa Reclamada: b.1)
emita refaturamento para o consumo das faturas vencidas entre outubro/2020 a janeiro/2021, com fixação de 681kWh
; b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais
, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

-

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

No presente caso em 04/10/2022, retirei o presente feito da pauta de julgamento e indeferi o pedido de gratuidade de justiça, determinando que o Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou comprovasse a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo.

Em 11/10/2022 às 09h38min, id. 146841662, o Recorrente manifestou-se nos autos informando não possuir condições de arcar com as custas/preparo, colacionando meios de provas que corroboram com a sua alegada hipossuficiência.

Ocorre que, em 11/10/2022, foi certificado equivocadamente que a manifestação do Recorrente se deu fora do prazo legal, todavia, verifico que a decisão proferida foi publicada no Diário Oficial em 07/10/2022 (sexta-feira), logo, o prazo passou a correr às 00h00min do dia 10/10/2022 (segunda-feira) e findou-se às 23h59min do dia 11/10/2022 (terça-feira).

Assim, entendo que a parte Recorrente se manifestou dentro do prazo legal e, ainda, restando comprovada a hipossuficiência do Recorrente, defere-se as benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

- M É R I T O

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela exclusão da atualização monetária e juros das faturas.

No presente caso não restou demonstrado nos autos o fato ensejador no aumento expressivo das faturas, ora questionadas, referente aos meses de Outubro/2020 à Janeiro/2021, pois, no momento oportuno, em sede de defesa, a Reclamada limitou-se a alegar que o consumo originado das faturas questionadas decorreu de efetivo consumo, não havendo cobrança abusiva, não colacionando quaisquer meios de provas.

De análise dos autos, verifica-se que em 13/08/2021 foi noticiado que a Reclamada procedeu com a troca do medidor de energia do Autor e em 24/02/2022 houve a juntada de faturas de consumo pela Reclamada, com referência aos meses de Agosto/2021 à Fevereiro/2022, ou seja, período de 06 (seis) meses após a troca do medidor, no qual averíguo que a média de consumo é de 681kWh, enquanto a média das faturas questionadas eram de: Outubro/2020 (709kWh); Novembro/2020 (816kWh); Dezembro/2020 (751kWh) e Janeiro/2021 (871kWh).

Logo, resta evidenciada a desproporcionalidade na faturas de cobranças, escorreita a sentença que determinou o refaturamento de tais.

Em sede recursal, o Recorrente pleiteia a exclusão da atualização monetária e dos juros de mora, sob o argumento de que as faturas se tornaram ainda mais caras do que o valor inicialmente questionado. Todavia, entendo que não prospera tal alegação, pois é devida a atualização monetária e juros de mora deve ser computado a partir da data do vencimento do débito.

No tocante ao pleito de indenização por dano moral, entendo que não prospera, pois no presente feito não houve a suspensão dos serviços e, tampouco, negativação do nome do consumidor, logo, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, comum nas relações da vida cotidiana.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022